Tribunal: STF
Processo: MS 20177
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
1. AÇÃO DE SEGURANÇA EM QUE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
APOSENTADOS POSTULAM A EQUIPARAÇÃO DE SEUS PROVENTOS AOS VENCIMENTOS
FIXADOS POSTERIORMENTE PARA OS CARGOS EM QUE SE APOSENTARAM.
2. O PARAGRAFO 4, DO ART. 3, DO DECRETO-LEI N. 1.445-76, EXPRESSA
QUE OS VALORES DE VENCIMENTOS E DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PREVISTOS
NO SEU TEXTO NÃO SE APLICAM AOS PROVENTOS DOS QUE SE APOSENTARAM
COM AS VANTAGENS DO CARGO EM COMISSAO.
3. SEGURANÇA DENEGADA EM VOTAÇÃO UNIFORME.